Tribunal: TCU
Processo: 041.198/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares e condenou em débito gestor em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município de Marituba/PA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial,vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Armando Amaral de Castro contra o Acórdão 1771/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.